Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713137-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DE PAULA LYRA RECORRIDOS: CARLOS ALBERTO GUIMARAES JÚNIOR, SHEILA DE DEUS SOUZA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS VENDEDORES. INOCORRÊNCIA. 1. Descabida a rediscussão, em apelação, de matéria apreciada em decisão parcial de mérito, impugnada e mantida pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento. 2. No caso, como o reconhecimento da decadência do direito da parte autora de reclamar a existência de vício redibitório foi reconhecido pelo órgão fracionário em sede de agravo de instrumento, descabida a rediscussão da matéria no julgamento da apelação, em razão da preclusão. 3. Ainda que a prova pericial tenha verificado a ocorrência de danos estruturais na fase construção do imóvel, os réus não podem ser responsabilizados pela indenização decorrente desta constatação, diante da ausência de ato ilícito que possa sem imputado aos cedentes. A obrigação assumida pelos réus/apelados se restringiu à cessão dos direitos sobre o imóvel à autora/apelante, o que foi cumprido. 4. Ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, a autora/apelante assumiu os riscos do negócio de forma consciente, não podendo impor aos cedentes a adoção de medidas junto ao poder público para fins de regularização ambiental e administrativa do bem. 5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 186, 932, 933 e 937, todos do Código Civil, bem como 1o, 2o, 3o e 76, todos da Lei 6.496/1977, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade dos recorridos em reparar civilmente os danos causados à recorrente. Afirma ter ocorrido má-fé por parte dos recorridos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da gratuidade de justiça (ID 40652263). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 932, 933 e 937, todos do CC, bem como 1o, 2o, 3o e 76, todos da Lei 6.496/1977, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027